Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733589-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: LHS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CALCADOS E VESTUARIOS EIRELI, LEONARDO LOBATO ARAUJO RAMALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contra LHS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CALCADOS E VESTUARIOS EIRELI, LEONARDO LOBATO ARAUJO RAMALHO em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0726271-64.2022.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 39993804). Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022 17:43:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador